Tribunal: STF
Processo: ARE 1117787
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito do Consumidor. Recurso Extraordinário com Agravo. Plano de saúde. Cobertura de tratamento domiciliar. Código de Defesa do Consumidor. Ofensa reflexa à constituição. Inadmissibilidade.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário contra decisão pela qual se negou provimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que manteve a sentença em que se determinava a cobertura de tratamento domiciliar (home care) por plano de saúde.



    2. No acórdão recorrido se aplicou o Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando-se a previsão contratual de cobertura e a indicação médica do tratamento domiciliar. 



    3. No recurso extraordinário foi alegada a violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição, por considerar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato anterior à Lei nº 9.656, de 1998, como violação ao ato jurídico perfeito.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é admissível, diante da ausência de ofensa direta à Constituição e da necessidade de reexame de provas e interpretação de cláusulas contratuais.



    III. Razões de decidir



    5. O recurso extraordinário é inadmissível, pois a decisão recorrida não violou diretamente a Constituição. A análise do caso depende de reexame de provas e interpretação de normas infraconstitucionais (CDC e cláusulas contratuais).



    6. Incidência dos enunciados nº 279, nº 282, nº 356 e nº 454 da Súmula do STF, que vedam o recurso extraordinário para reexame de provas, ausência de prequestionamento e simples interpretação de cláusulas contratuais.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo no recurso extraordinário não provido.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “Apelação cível. Seguros. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Negativa de cobertura de tratamento domiciliar. Home care. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro. Necessidade pela autora de utilização dos serviços domiciliares sob pena de restar indefinidamente no hospital. Previsão contratual no sentido da cobertura. Orientação contida em recente julgado do STJ - REsp nº 1.378.707. Verba honorária mantida. Apelo não provido.” (e-doc. 13, p. 88).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Eis a ementa do acórdão:



    “Embargos de declaração. Seguros. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Negativa de cobertura de tratamento domiciliar. Home care. Inexistência de omissão, obscuridade e contradição. O embargante postula, em verdade, o rejulgamento de mérito, objetivo que não se coaduna com o recurso manejado. O prequestionamento pleiteado não se justifica, visto que a matéria foi totalmente analisada na decisão embargada. Embargos de declaração rejeitados.” (e-doc. 13, p. 109).



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega que “o acórdão atacado afrontou o disposto no art. 5º, XXXVI, do diploma constitucional” (e-doc. 13, p. 120). 



    3.1. Inicialmente, pede o sobrestamento do recurso, na compreensão de que “a questão da repercussão geral da aplicação da Lei nº 9.656/98 aos contratos celebrados antes da entrada em vigor desta já foi reconhecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário 652.492/RS” (e-doc. 13, p. 121). 



    3.2. Narra que “trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a parte autora requer cobertura de atendimento domiciliar, apesar de seu contrato de plano de saúde não ser regulamentado pela Lei nº 9.656/98 e trazer expressa exclusão de cobertura na cláusula quinta” (e-doc. 14, p. 2).



    3.3. Sustenta que “não se aplica a Lei nº 9.656/98 ao caso em tela, uma vez que o contrato da recorrida é anterior à vigência da referida lei, o que violaria o ato jurídico perfeito insculpido no artigo 5°, XXXVI, da Constituição Federal” (e-doc. 14, p. 2).



    4. Em contrarrazões, a recorrida assevera que “não pode a presente questão ficar sobrestada, como quer o recorrente, aguardando o julgamento de um Recurso perante o Supremo Tribunal Federal que sequer foi pautado ou possui previsão de julgamento” (e-doc. 14, p. 26). Indica a aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do STF e a ausência de ofensa direta ao preceito constitucional. 



    5. Na análise de admissão, a 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul registrou que “a matéria posta sob análise no presente processo não se adapta àquela destacada no estudo do ARE n. 652.492/RS - TEMA 123/STF” (e-doc. 14, p. 49). Compreendeu ainda que o recurso não merecia trânsito, incidindo ao caso os enunciados nº 279, nº 282, nº 356 e nº 454 da Súmula do STF (e-doc. 14, p. 47-59). 



    6. Após o trânsito em julgado do agravo em recurso especial (e-doc. 15, p. 6), os autos foram registrados à Presidência do STF (e-doc. 16), que, em despacho (e-doc. 17), determinou a devolução dos autos na forma assim fundamentada:



    “1. Este Supremo Tribunal submeteu as questões trazidas no presente processo à sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 948.634, Tema n. 123): repercussão geral reconhecida. 



    2. Pelo exposto, determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos no inc. III do art. 1.030 do Código de Processo Civil (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.” (e-doc. 17; grifos no original). 



    7. Em juízo de adequação, a 3ª Vice-Presidência do TJRS compreendeu que a questão posta nos autos foi solvida com base no CDC e que se aplica ao caso o Tema RG nº 660 do STF, além dos enunciados nº 279, nº 282, nº 356 e nº 454 da Súmula do STF. 



    8. Apresentado o recurso de agravo, os autos foram remetidos à Corte e os recebi em livre distribuição (e-doc. 50). 



    É o relatório.



    Decido.



    9. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do voto condutor do acórdão atacado:



    “(...) Nego provimento ao apelo.



    Para análise da questão, importa ser ressaltado que a atividade securitária está abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se verifica da leitura do artigo 3º, parágrafo 2º do diploma consumerista, in verbis:



Art. 3°



§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.



    Ademais, tal entendimento encontra-se consubstanciado no texto da Súmula 469 do STJ que assim disciplina:



"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde"



    Portanto, os contratos de seguro estão submetidos ao Código de Proteção do Consumidor, devendo suas cláusulas estar de acordo com tal diploma legal, devendo ser respeitadas as formas de interpretação e elaboração contratuais, especialmente a respeito do conhecimento ao consumidor do conteúdo do contrato, a fim coibir desequilíbrios entre as partes, principalmente em razão da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.



    No caso, ainda existe a particularidade de previsão no contratual expressa da cobertura posta em exame cláusula IV, fls. 27/28, situação que importa no tratamento home care.



    Há indicação do médico assistente para que o tratamento da autora prossiga em domicílio, através do serviço de home care, o qual, inclusive, deve ser menos oneroso que a cobertura em hospital.



    Importante ressaltar que o Manual de Planos de Saúde, emitido pelo Ministério da Justiça, fl. 101, também efetua disposição neste sentido:



    (...)



    Em situação semelhante, assim já decidiu a 6ª. Câmara Cível do TJRS, em julgamento de minha relatoria:



    (...)



    É vedado ao plano de saúde escolher o procedimento necessário à cura do paciente, mostrando-se injustificada a recusa da operadora em autorizar o atendimento domiciliar se este é indicado como útil e necessário pelo médico que assiste o beneficiário. Ressalto que o tratamento "home care" é a modalidade de atendimento no qual o paciente deve continuar a receber, em casa, os mesmos cuidados que estava recebendo no hospital, incluindo o material utilizado, bem como o acompanhamento profissional correspondente, podendo, inclusive ser vantajoso também para a própria apelante, tendo em vista o custo que uma internação hospitalar por prazo indeterminado poderia acarretar. Desse modo, não se trata de um aumento de custeio para o plano de saúde, uma vez que se cuida de tratamento com inclusão dos mesmos serviços e materiais custeados no âmbito hospitalar.



    Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico.



    O art. 47 do Código de Defesa do Consumidor determina que ‘as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor’. Em razão dessa norma legal, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou a abusividade e não validade das cláusulas limitativas e excludentes, da cobertura do plano de saúde, de terapia ou tratamento apontado por médico especialista que acompanha o paciente como sendo o mais apropriado para a patologia apresentada, embora a doença esteja alcançada pelo contrato firmado entre consumidor e fornecedor. Tal entendimento aplica-se, inclusive, à exclusão contratual de fornecimento de tratamento de saúde domiciliar (home care) relacionado à doença ou moléstia coberta, pois a modalidade de terapia constitui desdobramento de tratamento hospitalar.



    Com fulcro nestes mesmos fundamentos, o STJ entende como incabível a negativa de tratamento de saúde domiciliar, nos termos do expresso no Informativo nº 0571, de outubro de 2015:



    (...)



    Por último, quanto ao pleito de redução da verba honorária, tenho que não merece guarida.



    O arbitramento dos honorários advocatícios, no caso concreto, deve levar em consideração os critérios balizadores do art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil, quais sejam, a complexidade e duração da causa, o grau de zelo profissional e o local da prestação do serviço. Na espécie, à luz de tais diretrizes, tenho como adequado o patamar fixado e na esteira do entendimento desta Câmara, tenho que se mostra correta a verba de R$2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra justo e proporcional.



    Por estas razões, estou em manter a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Para fins de prequestionamento, observo que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale a dizer que se entende estar dando a adequada interpretação à legislação invocada pelas partes. Não se faz necessária a menção explícita de dispositivos, consoante entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem o Tribunal é órgão de consulta, que deva elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide.



    Oportuno salientar que a apresentação de questões para fins de prequestionamento não induz à resposta de todos os artigos referidos pela parte, mormente porque foram analisadas todas as questões que entendeu o julgador pertinentes para solucionar a controvérsia.



    O art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 define que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.



    Ainda que não deixe de aplicar o supracitado diploma legal, entendo que o juiz não é obrigado a responder a todos os argumentos da parte, mas apenas motivar adequadamente a decisão. Ademais, não é porque determinados argumentos não tenham sido especificamente citados no acórdão que eles não tenham sido analisados. Os autos foram inteiramente examinados. Foram explicitadas, no entanto, somente as questões necessárias para fundamentar decisão. De acordo com a sistemática, é preciso examinar todos os argumentos colocados pelas partes que, em tese, possam infirmar aquela adotada pelo julgador. Aqui é preciso uma especial atenção, porque esta regra não impõe o exame de todas as teses apresentadas, mas apenas daquelas que não possam ser consideradas como prejudicadas, frontalmente colidentes ou abrangidas pelos fundamentos da decisão tomada pelo órgão judicial." (e-doc. 13, p. 91-100; grifos acrescidos).



    10. Da leitura dos argumentos acima transcritos, tem-se que o Colegiado de origem aplicou ao caso a Lei federal nº 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), fundamentado a partir das provas dos autos e das cláusulas contratuais, e não decidiu em momento algum a demanda à luz do dispositivo constitucional tido por violado, pelo que esbarra o recurso extraordinário no óbice dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



     E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    11. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Fundo de Participação dos Municípios. Incidência de juros. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de pré-questionamento. Súmula 282. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária fixada pela origem majorada em 20%.” 



    (RE nº 1.208.521-ED-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/03/2020, p. 03/04/2020).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.300.990-AgR-Segundo/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021).



    12. Ainda que assim não fosse, somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios, da legislação infraconstitucional e do contrato celebrado, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.”



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHO. PLANO DE SAÚDE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional ou para a interpretação de cláusulas contratuais. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018. 2. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação.”



    (ARE nº 1.294.697-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08/02/2021, p. 1º/03/2021; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 279 E 454/STF – PRECEDENTES (STF) – OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    (ARE nº 1.053.502-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DA SÚMULA Nº 454 DO STF. 1. Os planos de saúde, quando sub judice a controvérsia sobre as coberturas contratuais, implicam a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 725.747-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2013 e ARE 734.806-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26/6/2013. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula nº 279 do STF. 3. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do enunciado da Súmula nº 454 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ‘PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Procedência. Negativa de cobertura. Colocação de marca-passo. Existência de cláusula contratual que exclui a cobertura para próteses, marca-passo, ou órteses de qualquer natureza. Recusa da seguradora ré injustificada. Colocação do marca-passo na autora que se classificava como providência necessária e desdobramento do ato cirúrgico a que foi submetida. Estado de saúde emergencial (diagnosticada com bloqueio átrio-ventricular total definitivo). Exclusão invocada pela seguradora que contraria a finalidade do contrato e representa abusividade que afronta o CDC. Despicienda a alegação de que a relação contratual não é abrangida pela Lei 9.656/98, já que a abusividade pode ser reconhecida à luz do CDC. Sentença mantida. Recurso improvido.’ 5. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (ARE nº 848.626-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/02/2015, p. 04/03/2015; grifos nossos).



    13. Vale pontuar ainda que, quanto à alegação de ausência de prestação jurisdicional, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, considerando que esta Corte, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660, Rel. Min. Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



     16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator